Tribunal: TJSP
Processo: 0013456-53.2012.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
r apontado pela concessionária – Débito apurado de forma irregular e unilateral – Termos de Ocorrência de Irregularidade (TOI) irregulares – Precedentes jurisprudenciais desta Corte – Discussão acerca da exorbitância das faturas mensais geradas após a troca do medidor – Ré que não logrou demonstrar a regularidade das cobranças levadas a efeito em face do consumidor. Lado outro, não menos certo é o fato de que é incontroverso que o autor se beneficiou dos serviços prestados pela ré, apesar de não aferida de forma séria e concludente a exatidão do consumo apontado nas faturas impugnadas. Destarte, no intuito de evitar o enriquecimento indevido, situação injusta e combatida pelo ordenamento jurídico, a jurisprudência firmou entendimento no sentido de que, em casos como o dos autos, a cobrança deve levar em conta, cálculo realizado pela média dos doze meses em que houve consumo regular dos serviços. De fato, tal medida afigura-se razoável e de bom senso para remunerar, de um lado, a atividade da fornecedora e evitar, de outro, a cobrança abusiva do consumidor. Logo, in casu, de rigor que se considere para efeito de cobrança e pagamento pelo autor, a média dos doze meses em que houve consumo regular dos serviços, ou seja, doze meses anteriores à constatação da irregularidade, com a troca do relógio medidor, excetuando-se as contas vencidas em 20/03/2012 e 09/07/2012, que deverão ser faturadas no valor de R$ 641,00, cada uma, tendo em conta que o autor expressamente reconheceu tal valor em relação a cada uma delas. Tal medida afigura-se razoável e permeada por bom senso para remunerar, de um lado, a atividade da fornecedora e evitar, de outro, a cobrança abusiva do consumidor – Repetição do indébito – A repetição do indébito cobrado, cujo pagamento foi demonstrado, é de rigor - Só pode repetir o indébito quem pagou e não quem foi simplesmente cobrado. O autor comprovou o pagamento a maior de alguns valores discriminados nos autos. Não de todos. Destarte, e considerando o que foi requerido na inicial, de rigor a restituição simples do montante pago a maior, comprovado nos autos. – Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 0013456-53.2012.8.26.0048; Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Atibaia - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/04/2020; Data de Registro: 17/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica

Relator(a):

Neto Barbosa Ferreira

Comarca:

Atibaia

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

17/04/2020

Data de publicação:

17/04/2020

Ementa:
Apelação - Prestação de serviços - Fornecimento de energia elétrica - Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição de indébito – Irregularidades no medidor – Sentença de improcedência – Apelo do autor - Relação de consumo - Embora o autor seja pessoa jurídica, a situação relatada nos autos envolve prestação de serviços em benefício próprio, sem transformação ou beneficiamento

Ementa:
Apelação - Prestação de serviços - Fornecimento de energia elétrica - Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição de indébito – Irregularidades no medidor – Sentença de improcedência – Apelo do autor - Relação de consumo - Embora o autor seja pessoa jurídica, a situação relatada nos autos envolve prestação de serviços em benefício próprio, sem transformação ou beneficiamento em cadeia produtiva. Dúvida não há de que o serviço prestado pela ré/apelante possui relação remota com a atividade fim do autor, como, aliás, todo bem, produto, mão-de-obra e serviços empregados por qualquer pessoa jurídica. Porém, fosse a mera relação de um bem ou serviço com a atividade fim o critério para definir a aplicação do CDC, forçoso convir que nenhuma pessoa jurídica poderia se valer da legislação consumerista, tornando, via de consequência, inócua a definição do art. 2o, do CDC, segundo a qual, consumidor pode ser pessoa física ou jurídica. - Arguição de fraude – Inversão do ônus da prova – Cabível na espécie. Conquanto tenha sido facultada oportunidade para tanto à ré, esta não se interessou pela produção de perícia técnico-judicial para apuração do fato e do pretenso consumo – Não acolhimento do valor complementar apontado pela concessionária – Débito apurado de forma irregular e unilateral – Termos de Ocorrência de Irregularidade (TOI) irregulares – Precedentes jurisprudenciais desta Corte – Discussão acerca da exorbitância das faturas mensais geradas após a troca do medidor – Ré que não logrou demonstrar a regularidade das cobranças levadas a efeito em face do consumidor. Lado outro, não menos certo é o fato de que é incontroverso que o autor se beneficiou dos serviços prestados pela ré, apesar de não aferida de forma séria e concludente a exatidão do consumo apontado nas faturas impugnadas. Destarte, no intuito de evitar o enriquecimento indevido, situação injusta e combatida pelo ordenamento jurídico, a jurisprudência firmou entendimento no sentido de que, em casos como o dos autos, a cobrança deve levar em conta, cálculo realizado pela média dos doze meses em que houve consumo regular dos serviços. De fato, tal medida afigura-se razoável e de bom senso para remunerar, de um lado, a atividade da fornecedora e evitar, de outro, a cobrança abusiva do consumidor. Logo, in casu, de rigor que se considere para efeito de cobrança e pagamento pelo autor, a média dos doze meses em que houve consumo regular dos serviços, ou seja, doze meses anteriores à constatação da irregularidade, com a troca do relógio medidor, excetuando-se as contas vencidas em 20/03/2012 e 09/07/2012, que deverão ser faturadas no valor de R$ 641,00, cada uma, tendo em conta que o autor expressamente reconheceu tal valor em relação a cada uma delas. Tal medida afigura-se razoável e permeada por bom senso para remunerar, de um lado, a atividade da fornecedora e evitar, de outro, a cobrança abusiva do consumidor – Repetição do indébito – A repetição do indébito cobrado, cujo pagamento foi demonstrado, é de rigor - Só pode repetir o indébito quem pagou e não quem foi simplesmente cobrado. O autor comprovou o pagamento a maior de alguns valores discriminados nos autos. Não de todos. Destarte, e considerando o que foi requerido na inicial, de rigor a restituição simples do montante pago a maior, comprovado nos autos. – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270438
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0013456-53.2012.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que é apelante GREMIO
ESPORTIVO ATIBAIENSE, é apelado ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013456-53.2012.8.26.0048 -Voto no 8346 JV
2
COMARCA: Atibaia – 1a. Vara Cível
APTE.: Grêmio Esportivo Atibaiense
APDO.: Elektro Eletricidade e Serviços S/A
JUÍZA: Adriana da Silva Frias Pereira
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 8346
EMENTA: Apelação - Prestação de serviços - Fornecimento de
energia elétrica - Ação declaratória de inexigibilidade de débito
c.c. repetição de indébito Irregularidades no medidor Sentença
de improcedência Apelo do autor - Relação de consumo -
Embora o autor seja pessoa jurídica, a situação relatada nos autos
envolve prestação de serviços em benefício próprio, sem
transformação ou beneficiamento em cadeia produtiva. Dúvida
não há de que o serviço prestado pela ré/apelante possui relação
remota com a atividade fim do autor, como, aliás, todo bem,
produto, mão-de-obra e serviços empregados por qualquer pessoa
jurídica. Porém, fosse a mera relação de um bem ou serviço com a
atividade fim o critério para definir a aplicação do CDC, forçoso
convir que nenhuma pessoa jurídica poderia se valer da legislação
consumerista, tornando, via de consequência, inócua a definição
do art. 2o, do CDC, segundo a qual, consumidor pode ser pessoa
física ou jurídica. - Arguição de fraude Inversão do ônus da
prova
Cabível na espécie. Conquanto tenha sido facultada
oportunidade para tanto à ré, esta não se interessou pela produção
de perícia técnico-judicial para apuração do fato e do pretenso
consumo Não acolhimento do valor complementar apontado pela
concessionária Débito apurado de forma irregular e unilateral
Termos de Ocorrência de Irregularidade (TOI) irregulares

Precedentes jurisprudenciais desta Corte Discussão acerca da
exorbitância das faturas mensais geradas após a troca do medidor
Ré que não logrou demonstrar a regularidade das cobranças
levadas a efeito em face do consumidor. Lado outro, não menos
certo é o fato de que é incontroverso que o autor se beneficiou dos
serviços prestados pela ré, apesar de não aferida de forma séria e
concludente a exatidão do consumo apontado nas faturas
impugnadas. Destarte, no intuito de evitar o enriquecimento
indevido, situação injusta e combatida pelo ordenamento jurídico,
a jurisprudência firmou entendimento no sentido de que, em casos
como o dos autos, a cobrança deve levar em conta, cálculo
realizado pela média dos doze meses em que houve consumo
regular dos serviços. De fato, tal medida afigura-se razoável e de
bom senso para remunerar, de um lado, a atividade da fornecedora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013456-53.2012.8.26.0048 -Voto no 8346 JV
3
e evitar, de outro, a cobrança abusiva do consumidor. Logo, in
casu, de rigor que se considere para efeito de cobrança e
pagamento pelo autor, a média dos doze meses em que houve
consumo regular dos serviços, ou seja, doze meses anteriores à
constatação da irregularidade, com a troca do relógio medidor,
excetuando-se as contas vencidas em 20/03/2012 e 09/07/2012,
que deverão ser faturadas no valor de R$ 641,00, cada uma, tendo
em conta que o autor expressamente reconheceu tal valor em
relação a cada uma delas. Tal medida afigura-se razoável e
permeada por bom senso para remunerar, de um lado, a atividade
da fornecedora e evitar, de outro, a cobrança abusiva do
consumidor Repetição do indébito A repetição do indébito
cobrado, cujo pagamento foi demonstrado, é de rigor - Só pode
repetir o indébito quem pagou e não quem foi simplesmente
cobrado. O autor comprovou o pagamento a maior de alguns
valores discriminados nos autos. Não de todos. Destarte, e
considerando o que foi requerido na inicial, de rigor a restituição
simples do montante pago a maior, comprovado nos autos.
Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade c.c. repetição de indébito
ajuizada por GRÊMIO ESPORTIVO ATIBAIENSE em face da ELEKTRO
ELETRICIDADE E SERVIÇOS LTDA., objetivando a declaração de inexigibilidade de
débitos discriminados na inicial e, ainda, a devolução do valor de R$ 11.897,52,
correspondente ao valor cobrado a maior durante o período que sucedeu a troca do medidor
(29/04/2011) e o período anterior a sua revisão, ocorrida em 20/03/2012.
Pela r. sentença de fls. 358/363, cujo relatório adoto, a ação foi julgada
improcedente e revogada a tutela antecipada concedida initio litis.
Sucumbente, o autor foi condenado ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como de honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor
atribuído à causa.
Inconformado, apelou o autor (fls. 365/370).
Relata que promoveu esta ação objetivando a repetição de valores
indevidamente cobrados pela ré, tomando por base o consumo médio das faturas de energia
elétrica em data anterior à troca do medidor, bem como a inexigibilidade das contas em
atraso, no valor de R$ 17.118,84, tendo em vista que não correspondem aos gastos reais do
Clube.
Quanto ao rompimento do lacre do medidor, assevera que tal fato é
desconhecido pelo Clube, ora apelante, sendo certo, por outro lado, que após a troca do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013456-53.2012.8.26.0048 -Voto no 8346 JV
4
medidor as contas mantiveram a mesma média. A desproporção aconteceu só após
abril/2011 (fls. 367).
Insiste que a r. sentença deveria ter considerado, para fins de comparação, não
o valor das contas em si, mas a média consumida em KWh.
Faz referência aos valores das contas (fls. 368/369), argumentando que a
questão relativa ao rompimento do lacre é irrelevante.
Volta a repetir que após a revisão do aparelho as cobranças foram normalizadas
e acompanharam a média antes da substituição do medidor (fls. 369).
No mais, assevera que competia à ré demonstrar a regularidade das cobranças,
tendo em conta a inversão do ônus da prova, de que trata o art. 6o. do CDC.
Ante o exposto, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença, para
que a ação seja julgada procedente, declarando-se a inexistência dos débitos objeto das
faturas nos. 01.20111604222485-1, 01.20111604735806, 01.20111601421057-4 e
01.20121710975992-9, com a devida repetição do indébito referente às contas que o clube
pagou em valor superior à real média de utilização.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 371/372).
Contrarrazões a fls. 375/387.
É o relatório.
Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, de rigor o
conhecimento do recurso.
Isso assentado e para que seja mantida linha coerente de raciocínio, observo
que a relação discutida neste feito é de consumo, ex vi do que dispõem os arts. 2o. e 3o., do
CDC.
Com efeito, embora o autor seja pessoa jurídica, a situação relatada nos autos
envolve prestação de serviços em benefício próprio, sem transformação ou beneficiamento
em cadeia produtiva.
De fato, como se vê a fls. 23, o autor é um clube esportivo, cujo objetivo social
se circunscreve a: “proporcionar a seus associados a prática dos desportos amadores em
geral, bem como realizar atividades sociais, culturais, cívicas, intelectuais, recreativas e
de lazer.”.

Segundo o artigo 2o, caput, da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990
(Código de Defesa do Consumidor), "consumidor é toda pessoa física ou jurídica que
adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013456-53.2012.8.26.0048 -Voto no 8346 JV
5
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, já firmou entendimento de que "o
conceito de 'destinatário final', do Código de Defesa do Consumidor, alcança a empresa
ou o profissional que adquire bens ou serviços e os utiliza em benefício próprio, sem
transformação ou beneficiamento na cadeia produtiva." (Processo AgRg no REsp 508889
/ DF - Relator: Ministro HUMBERTO GOMES DBARROS- Terceira Turma - Julgado
em: 16/05/2006 - Data da Publicação/Fonte: DJ 05/06/2006 - p. 256).
Ora, serviço prestado pela ré/apelada possui relação remota com a atividade
fim do autor, como, aliás, todo bem, produto, mão-de-obra e serviços empregados por
qualquer pessoa jurídica.
Porém, fosse a mera relação de um bem ou serviço com a atividade fim o
critério para definir a aplicação do CDC, forçoso convir que nenhuma pessoa jurídica
poderia se valer da legislação consumerista, tornando, via de consequência, inócua a
definição do art. 2o, do CDC, segundo a qual, consumidor pode ser “pessoa física ou
jurídica”
Em verdade, o que se exige, para que se possa definir a pessoa jurídica como
destinatária final, nos termos do art. 2o do CDC, é que ela não insira diretamente, como
insumo, o produto ou serviço a ela prestado, no produto ou serviço por ela prestado ou
inserido no mercado de consumo.
Em suma, não se enquadra no conceito de destinatário final a pessoa jurídica
que repassa a seus clientes o produto ou serviço a ela prestado por terceiro, agregando-os
diretamente no serviço ou produto relacionado à sua atividade fim, qual seja, aquela que
oferece ao mercado de consumo.
Tal situação não ocorre no caso concreto.
Logo, o autor é destinatário final dos serviços prestados pela ré.
Destarte, é consumidor, nos termos do art. 2o do CDC.
De outro lado, o art. 22 do CDC enquadra as concessionárias de serviço
público, como é o caso da ré, à égide das normas consumeristas.
Comentando tal dispositivo, Claudia Lima Marques, Antonio Herman V.
Benjamin e Bruno Miragem, (Comentários ao Código de Defesa do Consumidor RT 4a.
ed. pg. 644), observam que “aplica-se o CDC, sempre que presente um consumidor, aos
serviços públicos referentes ao fornecimento de água, energia elétrica, gás, telefonia,
transportes públicos, financiamento, construção de moradias populares, etc”. (g.n.).
Outrossim, o C. STJ já firmou entendimento no sentido da aplicação do CDC
aos serviços de interesse geral, como é o caso do fornecimento de energia elétrica.
A propósito, veja-se:
“Aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações entre usuários e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013456-53.2012.8.26.0048 -Voto no 8346 JV
6
concessionária de serviço público. (...) II Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor
às relações mantidas entre usuário e concessionária de serviços públicos, nos termos do
ar. 7o., da Lei 8.987/95. Agravo regimental improvido” (AgRg. no Ag. 1022587-RS, STJ,
3a T., Rel. Min. Sidnei Beneti, j. em 21.08.2008).
Assentada a aplicação da legislação consumerista à espécie, anoto, via de
consequência, que a análise da demanda deve ser efetuada à luz da principiologia inerente
ao sistema de proteção do consumidor, em especial os princípios da boa-fé, facilitação de
defesa dos direitos, hipossuficiência e direito à informação.
Outrossim, e examinada a situação dos autos, a conclusão que se impõe é a de
que é cabível na espécie, a inversão do ônus da prova, já que cumpridos os requisitos
constantes do art. 6o, VIII do CDC, que, assim, dispõe: “São direitos básicos do
consumidor: VIII- a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do
ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a
alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência”.
Com efeito, inegável a hipossuficiência e vulnerabilidade do autor perante a ré
e apelante, pois, somente esta possui todas as informações técnicas e conhecimento dos
serviços que oferece.
Em outras palavras, a situação discutida in casu envolve risco profissional, pelo
que, a incumbência relativamente ao ônus afigura-se mais fácil à demandada.
Nesse sentido é o magistério de Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa,
Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca (in Código Processo Civil e
legislação processual em vigor. 46a ed. São Paulo: Saraiva, 2014. pág. 476 e 477), no
comentário do art. 333 do CPC de 1973, cujo correspondente no CPC, em vigor é o art.
373:
“A inversão ou não do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, da Lei n.
8.078/90, depende da análise de requisitos básicos (verossimilhança das alegações e
hipossuficiência do consumidor), aferidos com base nos aspectos fático-probatórios
peculiares de cada caso concreto” (STJ-4a T., REsp 284.995, Min. Fernando Gonçalves, j.
26/10/2004, DJU 22/11/2004).
Insta destacar, outrossim, que não obstante respeitáveis posicionamentos
contrários, este relator entende que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o., inc.
VIII, do CDC, é regra de julgamento e não de instrução.
Vale dizer: deve ser aplicada pelo Juízo, quando não mais houver meios para
aclarar os fatos controvertidos, a fim de se evitar o non liquet.
Em outras palavras, dúvida não há de que a inversão do ônus não é automática.
Submete-se a critério do Juiz e depende de juízo de valoração acerca verossimilhança da
alegação.
É certo que tal juízo de valoração é feito com base nos elementos de fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013456-53.2012.8.26.0048 -Voto no 8346 JV
7
apresentados pelo autor na petição inicial, pelo réu na contestação e, ainda, por aqueles
colhidos durante a fase de instrução.
Bem por isso, forçoso convir que a inversão do ônus, ante o que se tem na
legislação consumerista, acontece no momento da prolação da sentença, por se tratar, como
acima anotado, de regra de decidir ou regra de julgamento.
Nesse sentido é o magistério de Nelson Nery e Rosa Maria Andrade Nery, in
Código de Processo Civil Comentado, 2a ed., nota 21 ao art. 6o do CDC, pág.1659).
Invertido, pois, o ônus da prova, observo que a ré não logrou demonstrar séria e
concludentemente a regularidade da cobrança feita em face do autor.
Tampouco logrou demonstrar que a fraude ou irregularidade nos medidores,
questionada pelo autor, foi apurada de forma correta.
De fato, julgado proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos da
Apelação Cível no 1.186.321-0/3 28a Câmara de Direito Privado, observa que "a
apuração unilateral de eventual fraude no medidor de energia elétrica terá foros de
verdade, apenas se se acompanhar de perícia isenta, a da polícia científica ou de instituto
oficial de metrologia.".
Acrescenta o v. aresto que "se da adulteração do medidor não há
demonstração convincente, e não basta o termo de ocorrência de irregularidade, mantém-
se declaração de inexigibilidade de débito."
Por fim, anota o acórdão que "ao dispor sobre a revisão de fatura, a Resolução
ANEEL no. 456/2000, exorbita e incide em nulidade, porque elege como uma das
alternativas o "maior valor de consumo" em 12 meses (art. 72, IV), acrescido de "custo
administrativo" de 30% (idem, art. 73)."
In casu, como se vê a fls. 214/215 e 238, os Termos de Ocorrência de
Irregularidade não comprovam, de forma séria e concludente a alegada fraude.
Bem por isso, face ao acima exposto, dúvida não há de que a realização de
perícia era de rigor, para que o expert judicial, com base em vistoria realizada no medidor,
tentasse estabelecer relação de causa e efeito entre o que viesse a apurar, com a prova
documental carreada aos autos.
Em outras palavras, pela perícia, o perito, quiçá, poderia confirmar, ainda que
indiretamente, o que foi apurado unilateralmente pela ré.
E neste ponto observo que o MM. Juízo a quo facultou às partes a
especificação das provas que pretendiam produzir (fls. 344/345).
Todavia, a requerida não manifestou interesse na produção de prova pericial.
A bem da verdade, pugnou pelo julgamento antecipado da lide (fls. 347/351).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013456-53.2012.8.26.0048 -Voto no 8346 JV
8
Confira-se, a propósito, trecho da referida manifestação:
“Esta requerida informa que não tem outras provas a produzir e que concorda
com o julgamento da lide no estado em que se encontra, reiterando para tanto,
os termos da Contestação protocolada nestes autos.” (fls. 351 g.n.).
Destarte, forçoso convir, pelo que se tem nos autos, que as irregularidades e
cobranças apontadas contra o autor decorreram, sim, de ato unilateral da ré.
Tal procedimento (de cunho unilateral) não pode ser admitido como prova
isenta da verdade.
Realmente, como já assentado em iterativa jurisprudência, a apuração de
fraude, de forma unilateral, por preposto da ré, afronta o direito de defesa do consumidor.
Com efeito, não obstante a presunção de legalidade dos atos emitidos pela
concessionária de serviço público, não se pode validar os mencionados termos de
ocorrência (fls. 214/215 e 238), na forma como confeccionados.
Nesse sentido, iterativa jurisprudência.
A propósito, veja-se:
“CONTRATO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
ENERGIA
ELÉTRICA.
IRREGULARIDADE. CORTE NO FORNECIMENTO.
“1. Não havendo provas de que a diferença de consumo apontada decorreu de
conduta do consumidor, e não como consequência de omissão imputável à concessionária,
inexigível valor relativo à suposta fraude no medidor.
2. A presunção de legitimidade do Termo de Ocorrência de Irregularidade é
elidida, quando a concessionária, afirmando irregularidade, não permite defesa ao
usuário, impossibilitando perícia técnica por terceiro habilitado e ferindo o art. 72, II, da
Resolução 456/00 da ANEEL.
3. Irregular a forma como se procedeu à apuração da suposta fraude,
inexigíveis valores pertinentes a esse fato.
4. Irregular a apuração da fraude, também irregular a interrupção do
fornecimento de energia com base nesse fato. Recurso não provido.” (Ap.
0055796-42.2007.8.26.0224, Rel. Des. Melo Colombi, j. 26/2/2013).
“Declaratória de inexistência de débito. Fornecimento de energia elétrica.
Não demonstração da fraude imputada ao usuário. Termo de Ocorrência de
Irregularidade (TOI) que não prevalece como elemento probante irrefutável. Ausência
de prova no sentido de que a fornecedora prestara informações adequadas acerca da
possibilidade de realização de perícia e de suas consequências. Corte no fornecimento de
energia elétrica. Ilegalidade ante a não comprovação da fraude ao lado de natureza
pretérita do débito. Recurso desprovido”. (Ap. 000064-70.2011.8.26.0213, Rel. Des.
Rômolo Russo, j.28/2/2013). (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013456-53.2012.8.26.0048 -Voto no 8346 JV
9
“DECLARATÓRIA - Fornecimento de energia elétrica - Irregularidades no
medidor - CDC Aplicabilidade - Relação de consumo caracterizada - Declaração de
inexigibilidade da dívida - Cabimento - Ausência de perícia técnico-judicial para
apuração do fato e do pretenso consumo - Não acolhimento do valor apontado pela
concessionária - Débito apurado de forma irregular e unilateral - Corte do fornecimento
da energia elétrica - Inviabilidade”. (Ap.900095194.2008.8.26.0506, Rel. Des. Ricardo
Negrão, 1/10/2012).
“APELAÇÃO - DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C.
DANOS MORAIS - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO TOI AFASTADA - AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO
DÉBITO.
A responsabilidade da comprovação do desvio de energia é da empresa
concessionária, que não se desincumbiu de tal ônus. O Termo de Ocorrência de
Irregularidade ("TOI") carece de presunção de veracidade.” (Ap.
0003999-48.2008.8.26.0238, Rel. Des. Eduardo Siqueira, j. 19/9/2012).
“CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA - COBRANÇA REALIZADA
COM BASE EM APURAÇÃO UNILATERAL DESCABIMENTO - ANULAÇÃO DA
COBRANÇA DE FORMA DEFINITIVA QUE SE IMPÕE AÇÃO DECLARATÓRIA
JULGADA PROCEDENTE ÔNUS PROBATÓRIO QUE ERA DA RÉ SENTENÇA
MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.” (Ap. 0064291-70.2010.8.26.0224, Rel. Des. Paulo
Roberto de Santana, j. 17/10/2012).
Outrossim, a alegação da ré de que o Termo de Ocorrência de Irregularidade
(TOI) foi lavrado de acordo com a Resolução da ANEEL não colhe êxito.
In casu, nada há nos autos a indicar que tenha sido esclarecido ao autor, que
possuía o direito de requerer a realização de perícia na ocasião, tal qual dispõe o artigo 72,
inciso II, da Resolução 456/00.
De fato, posto que os TOIs de fls. 214/215 e 238, menção alguma fazem quanto
à solicitação de perícia técnica.
Logo, afigura-se patente a infração ao direito de informação, previsto no
Código de Defesa do Consumidor.
Note-se, a propósito, que consta no verso de um dos TOIs (fls. 214/215), que a
lavratura do termo foi levada a efeito mesmo com a recusa do consumidor a assiná-lo.
Consigne-se, uma vez mais, que o ônus de provar a fraude não era do autor-
consumidor, mas, sim, da requerida.
Como observado pelo Egrégio Tribunal de Justiça, quando do julgamento da
Apelação no. 3003896-30.2006.8.26.0506 8, “insta salientar ainda que a cobrança
pretendida pela ré dependia de comprovação e oportunidade de ampla defesa ao
consumidor. O oferecimento de recurso administrativo não supre esse direito, porquanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013456-53.2012.8.26.0048 -Voto no 8346 JV
10
a apuração das irregularidades e dos valores foi unilateral.”
Ante todo o exposto, forçoso convir que os TOIs, inseridos a fls. fls. 214/215 e
238 destes autos, são nulos.
De fato, como decidido pelo Colendo STJ, “... a existência de indícios de
violação no relógio de medição de consumo de energia elétrica implica na participação
policial para periciar o equipamento, uma vez que, em tese, há o delito do artigo 155 § 3o
do Código Penal, que é de ação pública. A concessionária que dispensa a constatação
policial, retira o relógio, se credita de valores e os cobra sob ameaça de corte no
fornecimento de energia, adota atitude violadora dos artigos 22 e 42 da Lei Federal 8070
(CDC).” (Resp. 783102/RJ, STJ, 1a T., Rel. Min. José Delgado, j. em 13/12/2005)”.
Destarte, de rigor o provimento do recurso do autor nesse ponto para declarar a
inexigibilidade dos débitos de R$ 6.909,91 e R$ 6.357,47 (fls. 118/119 e 120/121); e de R$
2.179,12 (fls. 114; 170; 237), objeto dos TOIs de fls. 214/215 e 238.
Com relação à impugnação das demais contas geradas, breves considerações
devem ser efetuadas.
Diz a inicial, que após a primeira e segunda troca dos medidores as contas
passaram a apresentar valores exorbitantes, com o que não concorda o autor.
Pretende, pois, a declaração de inexigibilidade das cobranças superiores à sua
média de consumo, relativamente às contas dos meses de junho a dezembro/2011 e janeiro
a março/2012 (fls. 6; 107).
Aduz, ainda, que sua média de consumo é de R$ 320,50 para os meses de
junho/2011 a fevereiro/2012, e de R$ 641,00 para as contas vencidas em 20/março/2012 e
09/julho/2012 (fls. 6).
Pois bem.
Primeiramente, observo que a fatura de R$ 1.672,34, não se trata da cobrança
de débito retroativo ou complementar fundado em TOI, mas sim de consumo da unidade,
referente ao mês de março/2012 (fls. 107).
Isso assentado, e como acima ponderado, não foi produzida prova pericial a fim
de se averiguar eventual defeito no medidor e tampouco apontar a correção da instalação da
energia elétrica e o valor real do consumo.
E tal ônus, a toda evidência competia à suplicada, como já observado.
Lado outro, é incontroverso que o autor se beneficiou dos serviços prestados
pela ré, apesar de não aferida de forma séria e concludente a exatidão do consumo
apontado nas faturas impugnadas.
Neste sentido, e visando evitar o enriquecimento indevido, situação injusta e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013456-53.2012.8.26.0048 -Voto no 8346 JV
11
combatida pelo ordenamento jurídico vigente, a jurisprudência firmou entendimento no
sentido de que, em casos como o dos autos, a cobrança deve levar em conta, cálculo
realizado pela média dos doze meses em que houve consumo regular dos serviços.
De fato, tal medida afigura-se razoável e de bom senso para remunerar, de um
lado, a atividade da fornecedora e evitar, de outro, a cobrança abusiva do consumidor.
Logo, in casu, de rigor que se considere para efeito de cobrança e pagamento
pelo autor, a média dos doze meses em que houve consumo regular dos serviços, ou seja,
doze meses anteriores à constatação da irregularidade, com a troca do relógio medidor,
excetuando-se as contas vencidas em 20/03/2012 e 09/07/2012, que deverão ser faturadas
no valor de R$ 641,00, cada uma, tendo em conta que o autor expressamente reconheceu
tal valor em relação a cada uma delas (cf.-se fls. 8).
A propósito, veja-se:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA FRAUDE NO
RELOGIO
MEDIDOR,
INCONTROVERSA
CORTE
NO
FORNECIMENTO
INADMISSIBILIDADE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL PRÁTICA ABUSIVA DA
CONCESSIONÁRIA CONTINUIDADE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
COBRANÇA QUE DEVERÁ SER FEITA PELA MÉDIA DOS ÚLTIMOS DOZE
MESES, ANTERIORES A CONSTATAÇÃO DA FRAUDE COM O QUE SE ATENDE
AO DISPOSTO NO ART. 75 DA RESOLUÇÃO No 456, DA A.N.E.E.L SENTENÇA
MANTIDA
RECURSO
NÃO
PROVIDO.”
(TJSP;
Apelação
Cível
0020111-77.2009.8.26.0361; Relator (a): Fernandes Lobo; Órgão Julgador: 22a Câmara de
Direito Privado; Foro de Mogi das Cruzes - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento:
05/09/2013; Data de Registro: 10/09/2013 g.n.).
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
CONSUMO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA
CONSTATAÇÃO DE FRAUDE RECONVENÇÃO Perícia indireta realizada no imóvel que
constatou irregularidade no consumo de energia, caracterizado pelo chamado degrau de
consumo, em razão do desvio de energia nos cabos de entrada, sem passagem pelo
medidor. Logo, constatada a fraude, não há como a autora se eximir do pagamento da
diferença, a ser apurada com base na média de consumo registrada nos 12 meses
imediatamente anteriores ao início da irregularidade constatada, tendo em vista que a
cobrança pelo "maior valor de consumo" prevista no art. 72, IV, b, da Resolução
456/2000 da ANEEL configura manifesto abuso e exagerada desvantagem para o
consumidor, em afronta ao art. 6o, IV e art. 51, IV, ambos do CDC Sentença mantida
RECURSOS
DESPROVIDOS.
CONSUMO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA
CUSTO
ADMINISTRATIVO Constatada a fraude que registrou valor a menor de consumo de
energia elétrica, a autora deve arcar com a diferença apurada, além do custo
administrativo adicional previsto no art. 73 da Resolução 456/2000 da ANEEL Referido
artigo prevê a cobrança no valor máximo de 30% sobre o valor líquido devido, portanto,
inexiste óbice para a limitação da cobrança em 10% sobre o montante apurado,
considerando as circunstâncias do caso concreto RECURSOS DESPROVIDOS.
INDENIZAÇÃO DANO MORAL Consumo de energia elétrica Fraude constatada pelos
prepostos da ré Acusação de furto de energia que, após a realização de perícia, descobriu-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013456-53.2012.8.26.0048 -Voto no 8346 JV
12
se ser verdadeira O valor a menor cobrado nas faturas em razão do desvio de energia
elétrica, beneficiou unicamente a autora, que não pode alegar a própria torpeza para
exigir indenização por dano moral, que não restou configurado RECURSO DA AUTORA
DESPROVIDO.” (TJSP; Apelação Cível 0112381-07.2007.8.26.0001; Relator (a): Sérgio
Shimura; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 8a
Vara Cível; Data do Julgamento: 26/06/2013; Data de Registro: 01/07/2013 g.n.)
Destarte, por não comprovada a regularidade da cobrança da diferença superior
à média do consumo, de rigor a declaração de inexigibilidade dos valores sobressalentes à
média de consumo dos 12 meses anteriores à constatação da fraude, excetuando-se, é claro,
as contas vencidas em 20/03/2012 e 09/07/2012, que deverão ser faturadas no valor de R$
641,00 cada uma, tendo em conta que o autor expressamente reconheceu tal valor em
relação a cada uma delas (cf.-se fls. 8).
No mais, com razão o autor ao pugnar pela condenação da ré à repetição do
indébito.
O C. STJ firmou entendimento de que é cabível a restituição em dobro do
montante indevidamente cobrado e pago, independentemente da verificação de má-fé ou
dolo.
A propósito, veja-se:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA
EXCESSIVA. VIOLAÇÃO AO ART. 30, I, DA LEI 11.445/07. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL QUE NÃO INFIRMA TODOS OS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283 DO STF. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO.
POSSIBILIDADE. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.078/90. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO. I. A insurgência exposta nas razões do Apelo Especial está
embasada na tese acerca da legalidade da cobrança pela tarifa progressiva. Todavia, não
se discute, na hipótese, a legalidade da cobrança pela tarifa progressiva, mas a
exigibilidade do débito, ante a desproporcionalidade entre a média de consumo de água e
as cobranças efetuadas pela concessionária. Incidência dos enunciados das Súmulas 211
do STJ e 283 do STF. II. O acolhimento das alegações da recorrente, de modo a
reconhecer a legalidade da cobrança da tarifa de água, exigiria, inevitavelmente, a
análise do acervo probatório da causa, o que é vedado, no âmbito do Recurso Especial,
pela Súmula 7 desta Corte. III. Não prospera, também, a alegação de que a agravante não
é obrigada a devolver, em dobro, os valores pagos indevidamente, de vez que a
jurisprudência desta Corte já se pacificou no sentido da obrigatoriedade de restituição,
em dobro, do valor indevidamente cobrado, independentemente da existência de dolo ou
culpa, nos termos do art. 42, parágrafo único, da Lei 8.078/90, exceto no caso de engano
justificável, circunstância afastada, pelas instâncias ordinárias. Nesse sentido: STJ, AgRg
no REsp 1.229.773/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
TURMA, DJe de 05/02/2013; STJ, AgRg no AREsp 192.989/MS, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/09/2012. IV. Agravo Regimental improvido.”
(AgRg no AREsp no 420.692/RJ, STJ, 2a T., Rel. Min. Assusete Magalhães, j. em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013456-53.2012.8.26.0048 -Voto no 8346 JV
13
21/08/2014). (g.n.)
Todavia, e a despeito do disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, bem
como o entendimento jurisprudencial supracitado, verifico que o autor pleiteou apenas e
tão somente a restituição simples (cf.-se fls. 8).
Lado outro, relativamente às faturas impugnadas, isto é, dos meses de junho a
dezembro/2011 e janeiro a março/2012 (fls. 6; 98/106), observo que o autor comprovou a
quitação apenas daquelas vencidas em 18/07/2011 (fls. 99), 20/09/2011 (fls. 101),
21/11/2011 (fls. 103), 19/12/2011 (fls. 104), 18/01/2012 (fls. 105), 17/02/2012 (fls. 106).
Realmente, na medida em que as demais estão despidas de autenticação
bancária legível e/ou recibo de quitação.
Logo, atendo-se ao que foi requerido na inicial e efetivamente comprovado nos
autos pelo autor, de rigor a condenação da ré à repetição da diferença já paga em relação às
faturas vencidas em 18/07/2011 (fls. 99), 20/09/2011 (fls. 101), 21/11/2011 (fls. 103),
19/12/2011 (fls. 104), 18/01/2012 (fls. 105), 17/02/2012 (fls. 106), cujo montante deverá
ser apurado em fase de cumprimento de sentença.
Consigne-se, por fim, que o valor a ser apurado, deverá ser corrigido a partir da
data do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora, estes contados da citação.
Ante todo o exposto, dou parcial provimento do recurso interposto pelo autor
para julgar parcialmente procedente a ação e: a) declarar a inexigibilidade dos débitos de
R$ 6.909,91 e R$ 6.357,47 (fls. 118/119 e 120/121) e de R$ 2.179,12 (fls. 114; 170; 237),
objeto dos TOIs de fls. 214/215 e 238; b) declarar a inexigibilidade dos valores superiores
à média dos 12 meses anteriores à constatação da fraude, excetuando-se, é claro, as contas
vencidas em 20/03/2012 e 09/07/2012, que deverão ser faturadas no valor de R$ 641,00
cada uma, tendo em conta que o autor expressamente reconheceu tal valor em relação a
cada uma delas (fls. 8); e c) condenar a ré a restituir, de forma simples, os valores cobrados
nas faturas vencidas em 18/07/2011 (fls. 99), 20/09/2011 (fls. 101), 21/11/2011 (fls. 103),
19/12/2011 (fls. 104), 18/01/2012 (fls. 105), 17/02/2012 (fls. 106), cujo montante deverá
ser aferido em sede de cumprimento de sentença.
Sucumbente em maior parte, arcará a ré com o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios (art. 86, § único, do CPC), que fixo, amparado nas
balizas impostas pelo art. 85, § 2o., do CPC/2015, em 10% sobre o valor atualizado da
condenação.
Com tais considerações, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso
interposto pelo autor.
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA

Relator